Tribunal: CARF
Processo: 13656.720190/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720190/2014-26
ACÓRDÃO
2004-000.231 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELI SERGIO DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS NA MÃO DE OBRA EMPREGADA NA
EXECUÇÃO DAS OBRAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO SUJEITO AO PRAZO DE
DECADÊNCIA E A MANUTENÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO QUE MOTIVA O
ATO ADMINISTRATIVO LAVRADO PELA AUTORIDADE FISCAL.
Na regularização de obra de construção civil, as contribuições sociais e de
Terceiros serão devidas de acordo com área construída, sujeitando-se a
prazo decadencial.
Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou de
sua integral conclusão em período decadencial.
Cabe ao interessado a comprovação de eventuais erros na emissão do
habite-se pelo município.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.231 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720190/2014-26
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Fries.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fl. 82), com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 65/69), consubstanciada
no Acórdão no 04-47.482 - 4a Turma da DRJ/CGE, de 20/12/2018, que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS. OBRA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Sobre a mão-de-obra utilizada na construção civil de responsabilidade de pessoa
natural incide a contribuição social para a Seguridade Social e para TERCEIROS e é
calculado por aferição indireta da tabela CUB – Custo Unitário Básico emitido pelo
Sindicato das Indústrias da Construção Civil – SINDUSCON.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 12/38) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 15/09/2014 (e-fl. 46), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de auditoria fiscal referente as contribuições previdenciárias
devida pela mão-de-obra utilizada na construção civil.

O RELATÓRIO FISCAL – REFISC (e-fls. 14/19) reporta todas as nuances do
lançamento.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.231 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720190/2014-26
3

A auditoria é sobre a regularidade de recolhimentos previdenciários-
tributário acerca da realização de obra de construção civil relativa ao período de
01/2010 a 12/2013.

A pessoa física empreendeu, na modalidade de prédio residencial, obra de
construção civil, sem proceder a sua regularização perante a Receita Federal do
Brasil em relação a tributação previdenciário-tributária.

A Obra a regularizar se constitui de uma construção de prédio residencial
unifamiliar com 3 pavimentos, sito à rua (...), no 90-B, Monte Belo – Ipuiuna/MG.

A área total do imóvel, conforme habite-se, é de 365,02 m2, sendo que a
auditoria entendeu que o sujeito passivo, no procedimento fiscal prévio,
conseguiu comprovar a existência de 79,29m2 de área construída consolidada,
que não pode ser lançada. O lançamento foi sobre uma área nova de 285,73m2.

A auditoria visou a verificação da regularidade da tributação das
contribuições previdenciárias e contribuições destinadas a "outras entidades e
fundos – Terceiros" devidas pelo sujeito passivo e tendo como fato gerador as
remunerações pagas aos segurados prestadores de serviço na citada obra de
construção civil , isto é, sobre a mão-de-obra empregada na obra.

Os fatos geradores das citadas contribuições são as remunerações aos
segurados empregados prestadores de serviços pessoas físicas na referida obra de
construção civil apuradas. A apuração foi efetivada empregando-se o instituto da
"AFERIÇÃO INDIRETA", considerando que:

o sujeito passivo não apresentou alvará de construção para a obra
identificada;

o sujeito passivo não efetuou recolhimentos na matrícula, não
consta GFIP para a obra;

consta expedição de “CERTIDÃO DE EDIFICAÇÃO” para a obra
identificada, datado de 30/09/2010 [e-fl. 20];

consta expedição de "CARTA DE HABITE-SE" para a obra
identificada, datado de 23/09/2010 [e-fl. 21];

não foi emitida CND para a obra;

o sujeito passivo protocolou intempestivamente formulário
denominado "Declaração de Regularização de Obra – DISO",
datado de 27/02/2014;

o sujeito passivo apresentou documentos hábeis a comprovar uma
construção prévia existente e consolidada no importe de 79,29 m2
que não pode ser lançada;

em diligência realizada no local observou-se que a obra encontra-
se concluída e em funcionamento.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.231 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720190/2014-26
4

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fl. 49), que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando
início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Na impugnação, a pessoa natural alega, em síntese, que:

• Pelo IPTU de 2007 há decadência das seguintes áreas na rua (...) no 90 –
área 44,31 m2, no 90/1 área 73,58 m2 e no 90/2 – área 79,29 m2, no total 197,18
m2 – bairro Monte Belo – Ipuiuna/MG; Ocorre que, apenas a área de 79,29m2
havia sido reconhecida como não passível de lançamento;

• Uma área de 68,29 m2 não está decaído e reconhece as contribuições
devidas sobre ela;

• Contesta que não pode pagar pelo erro da Prefeitura Municipal de
Ipuiuna/MG, que emitiu HABITE-SE constando área de 365,01 m2, o que não
condiz com a verdade, pois o correto é a área total de 265,47 m2, ao qual já
decaído a área de 197,18 m2 (só reconhecido 79,29m2).

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.
A DRJ assentou que o lançamento partiu do habite-se emitido pela Prefeitura
Municipal de Ipuiuna/MG e, quanto a suposta área alegada como decaída, a qual se extrairia dos
IPTUs municipais, assentou que o IPTU reflete a área construída no ano-calendário da exigência
nela referida e que nos anos posteriores podem ter áreas demolidas, como também, novas áreas
construídas, logo, entendeu que não comprovada a realidade fática que o contribuinte pretendia.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício no que é
objeto da peça recursal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.231 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720190/2014-26
5
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 18/02/2019, e-fl. 78, protocolo recursal em 19/03/2019, e-fl. 82),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere as contribuições previdenciárias (patronal e SAT/RAT – Debcad 51.055.542-0; e
retenção de segurados – Debcad 51.055.543-8), e as contribuições para Outras Entidades e Fundos
denominadas contribuições de Terceiros (Debcad 51.055.544-6) decorrente de mão-de-obra
utilizada na construção civil em obra edificada no Município de Ipuiuna/MG.
A auditoria fiscal, a partir de informação certificada pelo Município, identificou uma
obra de construção civil finalizada com área total de 365,02m2 (e-fls. 20/21).
A auditoria fiscal aceitou uma área construída consolidade e decaída de 79,29m2, a
qual seria constatada na etapa prévia de fiscalização.
O acatamento se deu a partir de carnê de IPTU [conferir o relatório fiscal, e-fl. 16: “o
sujeito passivo apresentou documentos hábeis a comprovar construção existente (carnê IPTU
quitado), constando área construída de 79,29m2”].
O lançamento foi para uma área construída de 285,73m2 (= 365,02m2 - 79,29m2).
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.231 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720190/2014-26
6
Consta como início da obra para o acréscimo construtivo a data de 01/01/2009 e o
término da obra em 23/09/2010, quando ocorre a emissão do habite-se.
O contribuinte apresentou recurso reiterativo, inclusive admitindo a cobrança da
área de 68,29 m2, de uma área total de 285,73 m2 lançada (e-fls. 98/100), para uma área total do
imóvel considerada pela fiscalização como sendo de 365,02m2, de modo que mantém a
controvérsia exclusivamente sobre uma área de 217,44 m2 (e-fls. 98/100).
O contribuinte diz que o imóvel, em verdade, tem 265,00m2 (e não 365,02m2 como
no habite-se juntado com o lançamento, e-fl. 21). Alega, também, como o fez em impugnação, que
da referida área há decadência para 197,18m2, sendo decorrente da composição de áreas
anteriormente consolidadas, quais sejam:
(a) uma área no no 90 do imóvel com 44,31m2;
(b) uma área no no 90/1 do imóvel com 73,58 m2; e
(c) uma área no no 90/2 do imóvel com 79,29m2 (a única reconhecida pela
fiscalização no início do procedimento fiscal – conferir passagem no e-fl. 16
do relatório fiscal).
[197,18m2 = 44,31m2 + 73,58m2 + 79,29m2]
À análise.
A controvérsia de momento é sobre 217,44 m2 (e-fls. 98/100).
O recorrente alega que o imóvel nunca teve 365,02m2 como consta no habite-se
originário juntado pela fiscalização (e-fl. 21), mas sim uma dimensão de 265m2. O recorrente na
sequência diz que há a decadência de 197,18m2, sendo que a fiscalização já havia reconhecido
79,29m2 no procedimento fiscal prévio. Tais áreas já seriam áreas consolidadas. O contribuinte
reconhece que acresceu no período fiscalizado 68,29 m2.
Logo, a controvérsia dos arredondados 217m2 são compostos por:
(i) uma área 100m2 que se relaciona com o alegado erro de
referenciamento na área total pelo habite-se (= 365m2 - 265m2);
(ii) uma área no no 90 do imóvel com 44m2; e
(iii) uma área no no 90/1 do imóvel com 73m2.
Muito bem. É assente que cabe ao interessado a comprovação da realização de
parte da obra ou de sua integral conclusão em período decadencial, bem como que também cabe
ao interessado a comprovação de eventuais erros na emissão do habite-se pelo município.
Dito isto, em minha análise, assiste razão ao recorrente, uma vez que trouxe aos
autos “CARTA DE HABITE-SE No 012/2014” (e-fl. 83) que traz correção em relação ao habite-se
utilizado no lançamento originário (e-fl. 21). Veja-se.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.231 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720190/2014-26
7
O recorrente apresenta habite-se corrigido pelo município, no qual consta a área
total de 265,00m2 (e não 365,04m2), com a observação (e-fl. 83):
OBSERVAÇÃO:
ESTE HABITE-SE SUBSTITUI OUTRO EMITIDO ANTERIORMENTE QUE CONFIRMAVA UMA
ÁREA DE 365,04 m2 SENDO QUE O CORRETO É 265,00 m2
Data de conclusão e lançamento das unidades:
*01.01.042.0069.0001 imóvel no 90 com área de 44,31m2 lançado em 02/10/2001
*01.01.042.0069.0002 imóvel no 90/1 com área de 73,58m2 lançado em 15/01/2004
*01.01.042.0069.0003 imóvel no 90/02 com área de 79,29m2 lançado em 08/01/2007
*01.01.042.0069.0004 imóvel no 90/03 com área de 68,29m2 lançado em 15/04/2010
Isto é, foi apresentado o habite-se de correção do habite-se anterior (e-fl. 21), no
qual constava a área total de 365,02m2, com a observação:
OBSERVAÇÃO:
EXISTE UMA ÁREA JÁ REGULARIZADA DE 214,54m2
Interessante notar que o habite-se anterior já mencionava uma área “já
regularizada”, o que em certa medida converge com a correção. Demais disto, o lançamento se
deu com base no habite-se e se o documento foi retificado pelo município, então é corolário
lógico seguir o mesmo proceder. Lado outro, quanto as áreas consolidadas (chamadas “já
regularizadas”), a autoridade fiscal já tinha acatado os 79,29m2 e pelo habite-se retificado as áreas
de 44m2 e de 73m2 são até anteriores.
Se consta que a área de 44m2 foi lançado ou finalizada em 02/10/2001 e que a área
de 73m2 foi lançado ou finalizada em 15/01/2004, então, com a notificação do lançamento em
15/09/2014 (e-fl. 46), não há como lançar tais diferenças em razão de decadência.
Sobremais, importante dizer que a controvérsia do recorrente foi instaurada a
tempo e modo pela tempestiva impugnação, sendo os argumentos os mesmos em toda a lide e a
retificação do habite-se guarda sintonia plena também com “certidão” narrativa do município já
trazida na impugnação (e-fl. 56), que atestava por certificação que:
Inscrição Municipal:
01.01.042.0069.0001 – No do Imóvel – 90 – Área da Construção: 44,31m2 –
Lançada em 02/10/2001
01.01.042.0069.0002 – No do Imóvel – 90/1 – Área da Construção: 73,58m2 –
Lançada em 15/01/2004
01.01.042.0069.0003 – No do Imóvel – 90/02 – Área da Construção: 79,29m2 –
Lançada em 08/01/2007
01.01.042.0069.0004 – No do Imóvel – 90/03 – Área da Construção: 68,29m2 –
Lançada em 15/04/2010
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.231 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720190/2014-26
8
A DRJ não aceitou referido documento porque seria relativo ao IPTU, porém tendo
sido incluso no habite-se retificado o mesmo conteúdo (e-fl. 83), soluciona-se a divergência e o
habite-se retificado se justifica para ser juntado no recurso a fim de contrapor circunstância nova
consignada pela DRJ (Decreto no 70.235, alínea “c” do §4o do art. 16). Inclusive, seria contraditório
a fiscalização ter acatado os 79,29m2 a partir de informes do IPTU (e-fl. 16) e não se acatar as
demais áreas sob o mesmo proceder e motivo determinante.
Sendo assim, com razão o recorrente no que manteve em controvérsia.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dou-lhe provimento para cancelar o lançamento no limite do que ainda estava em
controvérsia (217,44m2 de um total lançado de 285,73 m2), reformando a decisão recorrida no
particular. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 110
DF CARF MF
Original